Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, em julgamento de apelação, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve inalterada a r. sentença recorrida que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Se houve expressa manifestação no acórdão acerca das razões que conduziram o colegiado a decidir pela manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, não se identifica omissão quanto ao ponto.
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses, normas legais ou precedentes judiciais apresentadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que ocorreu na espécie.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.